Tribunal: TJDFT
Processo: 0041856-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SEQUESTRO. VERBAS PÚBLICAS. PAGAMENTO. RPV. CARÁTER EXCEPCIONAL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Somente excepcionalmente é possível o sequestro das verbas públicas, por atingir bens gravados pela cláusula da inalienabilidade, a se justificar tão somente em casos de elevada urgência.
4. Embargos de declaração não providos.